Tribunal: TJBA
Processo: 8147163-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da ré e condenando-a ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a responsabilidade do banco apelante pela negativação indevida do nome da autora em virtude de contrato que esta afirma não ter celebrado, a validade da condenação por danos morais, a possibilidade de redução do valor arbitrado e a inadmissibilidade de inovação recursal com documentos não apresentados oportunamente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O banco apelante foi regularmente citado, mas permaneceu silente, ensejando a decretação de sua revelia, nos moldes do art. 344 do CPC. A presunção de veracidade das alegações da autora, embora relativa, atua em seu favor diante da ausência de qualquer impugnação válida e de provas contrárias. 4. A relação jurídica controvertida envolve a prestação de serviços financeiros, hipótese que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e prescinde de demonstração de culpa, bastando a existência de defeito na prestação do serviço e o dano daí decorrente. 5. Ainda que a dívida tenha sido cedida a outra instituição posteriormente, o banco originário da contratação integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço prestado ao consumidor. 6. A parte autora demonstrou, nos autos, a inexistência de contratação válida. A ausência de documentos hábeis a comprovar a regularidade da avença, aliada à divergência entre as assinaturas constantes dos autos e a efetiva assinatura da autora, corrobora a tese de contratação fraudulenta, não infirmada pelo banco que permaneceu inerte no processo. 7. A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, sem que tenha contratado o débito que lhe foi imputado, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter in re ipsa da lesão à honra objetiva nestas hipóteses. 8. O valor da indenização fixado na sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto, sendo compatível com o grau de lesividade do ilícito, o porte econômico do réu e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não se justificando sua redução. IV. DISPOSITIVO. 9. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 98, §3º; 344; 1.009 e seguintes. Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8147163-87.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada MAGALI FERREIRA MELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador - data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora